Tribunal: STJ
Processo: 0088529-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 988980 - MG (2025/0088529-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDERSON MACHADO FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO VELOSO PINTO - MG106392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. PROVAS IDÔNEAS. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
alegava a ilegalidade das provas obtidas mediante violação de domicílio sem mandado judicial e
a condenação baseada exclusivamente em informações colhidas na fase inquisitorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso em domicílio sem mandado judicial,
em situação de flagrante delito, é válido e se a condenação pode ser fundamentada em
depoimentos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por outras provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões de
flagrante delito, conforme jurisprudência do STF e STJ.
4. A condenação não se baseou exclusivamente em depoimentos colhidos na fase inquisitorial,
mas também em provas colhidas na fase de instrução, como auto de prisão em flagrante, boletim
de ocorrência e laudos toxicológicos.
5. Os depoimentos dos policiais, quando prestados em juízo e corroborados por outras provas,
são considerados meios idôneos para a formação do édito condenatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido em casos de
flagrante delito, desde que existam fundadas razões. 2. Depoimentos colhidos na fase
inquisitorial podem fundamentar condenação se corroborados por outras provas colhidas sob o
crivo do contraditório.".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33.
Documento eletrônico VDA47491267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5160b42a-fec5-412e-9a15-4390b52f2185

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário,
Jurisprudência relevante citada:
julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no RHC 164.603/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, julgado em 14.06.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/05/2025
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47491267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5160b42a-fec5-412e-9a15-4390b52f2185

AgRg no HABEAS CORPUS No 988980 - MG (2025/0088529-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDERSON MACHADO FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO VELOSO PINTO - MG106392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. PROVAS IDÔNEAS. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
alegava a ilegalidade das provas obtidas mediante violação de domicílio sem mandado judicial e
a condenação baseada exclusivamente em informações colhidas na fase inquisitorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso em domicílio sem mandado judicial,
em situação de flagrante delito, é válido e se a condenação pode ser fundamentada em
depoimentos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por outras provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões de
flagrante delito, conforme jurisprudência do STF e STJ.
4. A condenação não se baseou exclusivamente em depoimentos colhidos na fase inquisitorial,
mas também em provas colhidas na fase de instrução, como auto de prisão em flagrante, boletim
de ocorrência e laudos toxicológicos.
5. Os depoimentos dos policiais, quando prestados em juízo e corroborados por outras provas,
são considerados meios idôneos para a formação do édito condenatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47034862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:54
Código de Controle do Documento: 1a8d1873-e339-4255-89bc-8cecbf7ee73f

6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido em casos de
flagrante delito, desde que existam fundadas razões. 2. Depoimentos colhidos na fase
inquisitorial podem fundamentar condenação se corroborados por outras provas colhidas sob o
crivo do contraditório.".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33.
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário,
Jurisprudência relevante citada:
julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no RHC 164.603/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, julgado em 14.06.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON MACHADO
, de decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 620-625).
FERNANDES
habeas corpus
O agravante insiste na tese de serem ilegais as provas colhidas mediante violação de
domicílio sem mandado judicial e sem que houvesse justa causa para ação policial.
Sustenta, ainda, que a condenação não pode se basear exclusivamente em
informações colhidas na fase inquisitorial, sobretudo por não haver outro elemento que
corrobore minimamente a versão apresentada pelos policiais.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado, a
decisum
fim de absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006;
caput
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior,
julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma,
10/6/2020
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min.
27/3/2020
Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe
30/10/2018
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
habeas corpus
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado.
Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de
verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício.
Documento eletrônico VDA47034862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:54
Código de Controle do Documento: 1a8d1873-e339-4255-89bc-8cecbf7ee73f

A Corte de origem, ao dar provimento ao recurso defensivo para redimensionar a
sanção imposta, manteve a condenação do agravante e considerou válido o ingresso no domicílio
com base nos seguintes fundamentos:

"Quanto aos fatos, narra a denúncia que:
“(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia
,
11/11/2023
por volta das 19h30min, na Rua Cruzeiro, no 125, Bairro Santos Reis, na
Cidade de Santana de Pirapama/MG, o agente ANDERSON MACHADO
FERNANDES, na companhia do adolescente C. C. S. S., de forma livre,
consciente, voluntária e para fins de comércio, trazia consigo porções da droga
maconha; e guardava, no interior de sua residência, uma arma de fogo do tipo
revólver, calibre 32”, e uma munição do mesmo calibre, tudo sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo se apurou, naquela data a Polícia Militar, por meio do Serviço
Disque-Denúncia Unificado (DDU no 69561023), recebeu comunicação da
prática do tráfico de drogas no Bairro Santos Reis, sendo certo que, durante
atividade de policiamento ostensivo e preventivo, visualizou o indivíduo
ANDERSON MACHADO FERNANDES, que se encontrava na companhia
do adolescente C. C. S. S., momento em que o primeiro, já conhecido no meio
policial pelo seu envolvimento com a narcotraficância, arremessou várias
cédulas e diversos objetos para dentro de sua residência, os quais foram
posteriormente apreendidos e identificados como sendo R$984,00 (novecentos
e oitenta e quatro reais) em cédulas de diversos valores; uma barra prensada de
maconha; e um aparelho celular Motorola.
Já no interior da residência de ANDERSON MACHADO FERNANDES, os
militares localizaram e apreender, sobre um guarda-roupas, um revólver
calibre 32” e uma munição do mesmo calibre; 8 (oito) frascos de ácido bórico
e 2 (dois) frascos de cloridrato de lidocaína, utilizadas como adulterantes ou
diluentes de cocaína destinada ao comércio; uma balança digital de precisão; e
frascos plásticos comumente utilizados para a embalagem de drogas a serem
comercializadas.
Com o adolescente [C C SS] também foi apreendida As substâncias
apreendidas foram submetidas a exame preliminar de constatação
toxicológica, com os seguintes registros: 514,78g (quinhentos e quatorze
gramas e setenta e oito centigramas) de ácido bórico (f. 39); 229,70 (duzentos
e vinte e nove gramas e setenta centigramas) de maconha (f. 43/46).
Submetidas também a exame pericial, os peritos constataram a eficiência da
arma de fogo (laudo de prestabilidade e eficiência à f. 27). (...)” (fls. 06/07 –
doc. único).
[...]
- Da nulidade das provas por violação de domicílio Alega a Defesa do apelante que
as buscas foram realizadas na residência do apelante mediante violação de domicílio,
razão pela qual requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas
obtidas durante o flagrante, eis que ilícitas.
É cediço que o tráfico de drogas é delito permanente, cuja consumação se protrai no
tempo, sendo dispensável mandado de busca e apreensão, haja vista que o agente se
mantém em estado de flagrância.
Documento eletrônico VDA47034862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:54
Código de Controle do Documento: 1a8d1873-e339-4255-89bc-8cecbf7ee73f

[...]
No presente caso, os policiais militares Jefferson da Silva Bonifácio e Leandro
Paulino Souza foram uníssonos em relatar que estavam averiguando denúncias acerca
do cometimento do tráfico de drogas pelo apelante quando este, ao visualizar a
presença policial, tentou dispensar objetos (fls. 10/13 – doc. único e PJe mídias).
Diante de tais relatos, entendo que haviam fundadas suspeitas da ocorrência da
prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, a qual justifica o ingresso na
residência e a realização de buscas.
[...]
Ainda que assim não fosse, eventuais vícios do inquérito não contaminam a ação
penal.
Assim, inexistindo qualquer nulidade, REJEITO a preliminar.
- Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação Ainda em sede preliminar,
sustenta a Defesa que a sentença primeva é nula, eis que não se encontra
devidamente fundamentada.
Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, as decisões proferidas pelos
órgãos do Poder Judiciários serão públicas e fundamentadas, devendo o julgador
indicar os motivos em que se baseou para formação de seu convencimento, sob pena
de nulidade insanável.
[...]
In casu, ao contrário do alegado pela Defesa, entendo que não há que se falar em
nulidade do decisum impugnado.
Conforme se vê dos autos, a decisão a quo encontra-se devidamente fundamentada,
sendo perfeitamente perceptíveis em seu conteúdo as razões que ensejaram a
condenação do acusado.
Na r. decisão a d. Sentenciante além de apontar as provas que embasaram a sua
decisão, explicitou quais elementos apresentados pela defesa não seriam suficientes
para comprovar a tese por ela levantada.
Ademais, não está o julgador, em face do livre convencimento motivado, obrigado a
manifestar-se sobre todas as teses deduzidas pelas partes, devendo, contudo, expor os
motivos que justificaram sua decisão, tal como ocorreu in casu.
Sendo assim, uma vez que a decisão combatida traz em seu corpo fundamentação
adequada, não há que se falar em nulidade por ausência de motivação.
Mediante essas considerações, AFASTO a preambular suscitada.
[...]
MERITO Pretende a defesa a absolvição do réu, sob o fundamento de que as provas
dos autos são insuficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito.
Em que pese às alegações defensivas, com o devido respeito, após detida análise das
provas carreadas ao processo, vejo que razão não lhe assiste.
Isso porque, verifico que a materialidade do delito restou demonstrada através do
auto de prisão em flagrante delito (fls. 10/17 – doc. único), do boletim de ocorrência
(fls. 27/33 – doc. único), do auto de apreensão (fls. 73/74 – doc. único), do exame de
constatação preliminar (fls. 75/76 e 77/78 – doc. único), do laudo toxicológico
definitivo (fls. 211/212 – doc. único) e pela prova oral colhida nos autos.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
O acusado, durante as investigações, fez uso do seu direito ao silêncio (fls. 14/15 –
doc. único).
Documento eletrônico VDA47034862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:54
Código de Controle do Documento: 1a8d1873-e339-4255-89bc-8cecbf7ee73f

Em Juízo, negou a prática do delito, tendo afirmado que os objetos não foram
encontrados em sua residência e que não lhe pertenciam. Segundo o réu, estava na
cidade há pouco tempo então não sabe dizer a quem pertence o material ilícito ou se
o menor comercializava entorpecente.
Anderson, ainda, aduziu que foi abordado em frente a uma mercearia e que no
momento da abordagem estava com seu filho e portando dinheiro, proveniente de seu
trabalho, bem como afirmou que o menor foi apreendido em local diferente do seu,
tendo os policiais trazido o adolescente quando estava sendo abordado (PJe mídias).
Nota-se que o réu tenta esquivar-se de eventual condenação por tráfico de
entorpecentes, negando a posse das drogas. Entretanto, as circunstâncias fáticas
impossibilitam tal afirmação, sendo que, o afastamento de sua autoria não encontra
arrimo, observando-se as demais provas constantes dos autos, sejam testemunhais ou
documentais.
Outrossim, impende mencionar que a mera negativa de autoria, desassociada das
provas contidas nos autos, não é suficiente para afastar uma condenação.
In casu, a autodefesa levada a efeito pelo inculpado não merece recepção, sendo certo
que sua esquiva não encontra arrimo nas provas constantes dos autos, que, a meu ver,
noticiam indubitavelmente a presença da conduta típica da mercancia do
entorpecente.
De fato, o art. 33 da Lei no 11.343/06 prevê, dentre as condutas típicas, além das
ações de “vender, expor a venda, adquirir, produzir e fabricar”, também os verbos
“oferecer, ter em depósito, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer
drogas, ainda que gratuitamente”, desde que sem autorização ou em desacordo com
determinação legal.
Assim sendo, praticada qualquer das condutas descritas no tipo penal em comento,
configurado está o delito de tráfico de drogas.
Nesse sentido, a corroborar a prática das condutas acima descritas pelo inculpado,
destaca-se o depoimento inquisitorial prestado pelo Policial Militar Leandro Paulino
Souza, o qual narrou com riqueza de detalhes como se deu a prisão do acusado e a
apreensão do entorpecente.
[...]
No mesmo sentido é o depoimento judicial prestado por Leandro Paulino Souza da
Paixão, no qual ressaltou que já estavam recebendo várias denúncias de que o
acusado traficava drogas em conjunto com o adolescente e, no dia dos fatos,
conseguiu realizar a abordagem do réu e do menor, além de apreender os objetos. O
policial detalhou, ainda, que as circunstâncias da prisão, inclusive, se assemelhavam
ao narrado nas denúncias recebidas (PJe mídias).
Corroborando tal versão, tem-se o depoimento judicial prestado pelo policial militar
Jefferson da Silva Bonifácio, o qual relatou que, no dia dos fatos, os policiais
estavam patrulhando pela rua quando viram o acusado, alvo de denúncias, sendo que
quando o inculpado visualizou os policiais dispensou alguns objetos, os quais
constatou ser dinheiro e celular. Segundo o militar, além de tais objetos, na residência
do réu, também foi apreendida maconha e objetos utilizados para preparar a droga
(PJe mídias).
Documento eletrônico VDA47034862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:54
Código de Controle do Documento: 1a8d1873-e339-4255-89bc-8cecbf7ee73f

Pois bem, é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente dos policiais,
quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, é dotada de valor probante,
prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de
qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.
Neste contexto, não observo qualquer fato capaz de macular as informações policiais,
sendo as declarações uníssonas e coerentes com as provas juntadas aos autos, capazes
de contribuir para o juízo de constatação da autoria do delito.
[...]
Portanto, entendo que a credibilidade das declarações não pode ser esvaziada apenas
em razão da função dos militares, visto que não há indícios concretos aptos a
desaboná-las.
Outrossim, a defesa do acusado não apresentou qualquer prova concreta capaz de
questionar a insuspeição destes depoimentos, ônus esse que lhe incumbia.
Ademais, os informantes Marcos André Fernandes e Maria Eduarda Soares
Rodrigues, respectivamente genitor e amásia do réu, não foram capazes de trazer aos
autos elementos a desconstituir o relato firme e coerente dos policiais, mormente,
considerando que ambos afirmaram que sequer presenciaram os fatos (PJe mídias).
Dessa forma, a ausência de testemunho direto sobre os eventos e a falta de evidências
concretas apresentadas pelos informantes não afastam a credibilidade e a consistência
dos depoimentos policiais, que permanecem incontestados.
Assim, diante de todo exposto, tenho como inconteste a comprovação da autoria do
delito previsto no art.33, caput e §1o, inciso I, c/c art.40, VI, todos da Lei no11.343
/06, não havendo que se falar em absolvição (e-STJ, fls. 45-57)
De início, vale lembrar que a Constituição Federal, no art. 5o, inciso XI, estabelece
que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento
do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o
dia, por determinação judicial.”
Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas
quando:
houver autorização judicial;
flagrante delito ou
haja consentimento do
(i)
(ii)
(iii)
morador.
Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que "a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
a posteriori
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em
). Ou seja, as buscas domiciliares
dependem, para sua
05/11/2015
sem autorização judicial
validade e regularidade, da existência de
de que naquela localidade esteja
fundadas razões
ocorrendo um delito.
Documento eletrônico VDA47034862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:54
Código de Controle do Documento: 1a8d1873-e339-4255-89bc-8cecbf7ee73f

A jurisprudência deste Tribunal Superior, ao tratar do tema, vem delimitando quais
as circunstâncias se qualificariam como fundadas razões para mitigar o direito fundamental a
inviolabilidade de domicílio.
No caso, os policiais se deslocaram até o endereço para averiguarem informações
acerca da prática do tráfico de drogas, quando visualizaram o paciente na companhia de um
adolescente em via pública. Ao notar a presença da guarnição, o paciente arremessou os
entorpecentes e cédulas de dinheiro para dentro do imóvel, de modo que os policiais realizaram a
sua abordagem e a do menor de idade e ingressaram na residência, logrando em apreender 229,7
gramas de maconha, 514,78 gramas de ácido bórico, 2 frascos de cloridrato de lidocaína, uma
balança de precisão, frascos plásticos para embalar os entorpecentes, 1 revólver e 1 munição
calibre .32.
Tais circunstâncias, não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que
naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos
policiais nos imóveis.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PRE ENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO
CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.
APETRECHOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA
O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ATITUDE
SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos
requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares
alternativas previstas no art. 319 do CPP.
2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de
tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas
apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação
delituosa e a periculosidade do agente.
3. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao
tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de
expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas
evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância.
4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a
manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.
Documento eletrônico VDA47034862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:54
Código de Controle do Documento: 1a8d1873-e339-4255-89bc-8cecbf7ee73f

5. O reconhecimento de que não não houve comprovação da materialidade do delito
demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas
corpus.
6. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é
legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas
circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente,
como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
7. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise
objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a
existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da
residência.
8. As diligências prévias de policiais militares originadas de atitude suspeita de
tráfico de drogas e de tentativa de fuga que redundam em acesso à residência do
suspeito não se traduzem em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular
da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.
9. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio
de investigado, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada,
visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito
especial do habeas corpus.
10. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/6/2022
17/6/2022

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS.
CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS
RAZÕES CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MEDIDA.
PROVA LÍCITA. PRECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM
FUNDAMENTO NA QUATIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS
APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. ART. 42, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA
DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO REGIMENAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - O v. acórdão vergastado afastou a alegada ilicitude da prova por ocorrência de
violação de domicílio, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio
encontra exceção em caso de flagrante delito, acrescentando, ainda, que os elementos
fáticos concretos apresentados justificaram a ação policial.
III - A paciente foi denúncia pela prática do crime de tráfico de drogas, que se trata
de delito permanente, ou seja, o momento consumativo protrai-se no tempo,
permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito enquanto não
cessar a permanência.
Documento eletrônico VDA47034862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:54
Código de Controle do Documento: 1a8d1873-e339-4255-89bc-8cecbf7ee73f

Igualmente se diga com relação ao delito de porte de munição, também classificado
como permanente. É o que está disposto no art. 303 do Código de Processo Penal,
segundo o qual "Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito
enquanto não cessar a permanência".
IV - No caso, pelo que se afere dos autos, "[...] os agentes públicos estavam em
patrulhamento de rotina, quando visualizaram o réu Anderson, que rapidamente
correu para dentro da residência. De acordo com os policiais, abordaram Anderson e
visualizaram, na cozinha, um prato com substância esbranquiçada. Assim, pediram
reforços de outros policiais e, aí, adentraram na residência, onde apreenderam
drogas." (fl. 561). Tais elementos configuram as fundadas razões para autorizar o
ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento. Conclui-se que a
diligência policial não decorreu de mera suspeita, mas da existência de indícios
veementes de que a paciente praticava o delito de tráfico de drogas.
V - O v. acórdão impugnado, de forma motivada e fundamentada de acordo com o
caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código
Penal, considerou mormente a quantidade diversidade de entorpecentes apreendidos,
para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser
sanada pela via do writ.
VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado,
rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais
encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.
Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 731.950/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/5/2022
30/5/2022
Especificamente quanto à alegação da condenação se fundamentar apenas nos
depoimentos colhidos na fase inquisitiva, conforme se verifica no acórdão impugnado, a
condenação do agravante pelo cometimento do delito de tráfico de drogas não se fundamentou
apenas nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, os quais foram ratificadas posteriormente
em juízo, mas também nas demais provas existentes nos autos, colhidas na fase de instrução.
Quanto ao tema, é firme a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a
prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios,
pode ser utilizada para ensejar uma condenação.
A propósito:

"[...]
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS
POLICIAIS. SENTENÇA QUE EXPRESSAMENTE FAZ MENÇÃO À
CONFISSÃO DE UM DOS CORRÉUS E ATESTA SUA CONFORMIDADE COM
OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS JUDICIALMENTE.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
1. No caso dos autos, as instâncias de origem não se basearam exclusivamente nas
declarações prestadas pelos policiais, tampouco se valeram apenas de provas obtidas
na fase inquisitorial, tendo consignado que a confissão de um dos corréus encontra-se
Documento eletrônico VDA47034862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:54
Código de Controle do Documento: 1a8d1873-e339-4255-89bc-8cecbf7ee73f

em harmonia com os demais elementos de convicção obtidos sob o crivo do
contraditório, não havendo que se falar, assim, em ofensa ao artigo 155 do Código de
Processo Penal.
2. Habeas corpus não conhecido."
(HC 359.549/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
);
04/12/2018
12/12/2018

"[...]
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a
garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, DJe
).
27/03/2014
2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não
apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova
testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da
massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que
provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que
corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos.
3. Incidência da Súmula 568/STJ: 'O relator, monocraticamente e no Superior
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema.' 4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
18/08/2016
26/08/2016

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO
COM BASE EM PROVA INQUISITORIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP.
NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem concluído pela condenação com base em depoimentos
prestados em juízo, corroborados pelas demais provas condensadas no processo, não
há falar em violação do art. 155 do CPP, sendo certo que rever o conteúdo das provas
implica, de fato, revisão fático-probatória, providência incabível na via eleita.
2. Agravo regimental improvido."
(AgRg no REsp 1274472/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
06/10/2015
29/10/2015
Nesse contexto, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto
probatório trazido como fundamento no acórdão impugnado (auto de prisão em flagrante,
boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudos de constatação e exame
toxicológico) de que o agravante foi flagrado na posse de 229,7 gramas de maconha, em
desacordo com a lei e a norma regulamentar, além de 514,78 gramas de ácido bórico, 2 frascos
de cloridrato de lidocaína, uma balança de precisão, frascos plásticos para embalar os
entorpecentes, 1 revólver e 1 munição calibre .32.
Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a
ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006, é
caput
suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou
conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
10/6/2014
13/6/2014
Documento eletrônico VDA47034862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:54
Código de Controle do Documento: 1a8d1873-e339-4255-89bc-8cecbf7ee73f

Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em
harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, como ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA
FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório
amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a
ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de
modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria
necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais
provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra
testemunha. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
);
7/3/2017
14/3/2017

"
SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO
HABEAS CORPUS
DA VIA ELEITA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS
PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS
CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343
/06. INCOMPATIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
2. Não obstante as provas testemunhais advirem de agentes de polícia, a palavra dos
investigadores não pode ser afastada de plano por sua simples condição, caso não
demonstrados indícios mínimos de interesse em prejudicar o acusado, mormente em
hipótese como a dos autos, em que os depoimentos foram corroborados pelo
conteúdo das interceptações telefônicas, pela apreensão dos entorpecentes - 175g de
maconha e aproximadamente 100g de cocaína -, bem como pelas versões
consideradas pelo acórdão como inverossímeis e permeadas por várias contradições e
incoerências apresentadas pelo paciente e demais corréus.
3. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais
prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do
paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das
testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
). Súmula no 568/STJ.
15/02/2016
[...]
8.
não conhecido."
Habeas corpus
Documento eletrônico VDA47034862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:54
Código de Controle do Documento: 1a8d1873-e339-4255-89bc-8cecbf7ee73f

(HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
20/6/2017
30/6/2017
Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova
suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33,
, da Lei n. 11.343
caput
/2006, ou desclassificação para o art. 28,
, ou 33, § 3o, da referida Lei, demanda o exame
caput
aprofundado dos fatos, o que é inviável em
(HC 392.153/SP, Rel. Ministro
habeas corpus
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe
; HC 377414/SC, Rel.
7/6/2017
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
,
15/12/2016
DJe
).
2/2/2017
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47034862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:54
Código de Controle do Documento: 1a8d1873-e339-4255-89bc-8cecbf7ee73f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 988.980 / MG
Número Registro: 2025/0088529-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00310372920238130672
10000242122232000
10000243168234001
10000243168234002
310372920238130672
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCO AURELIO VELOSO PINTO
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO VELOSO PINTO - MG106392
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ANDERSON MACHADO FERNANDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDERSON MACHADO FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO : MARCO AURÉLIO VELOSO PINTO - MG106392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA47458091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:32:28
Código de Controle do Documento: 8b67ff4f-0777-4145-8ab4-98cf7232ff31

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:32:28
Código de Controle do Documento: 8b67ff4f-0777-4145-8ab4-98cf7232ff31